Tribunal: TJDFT
Processo: 0024217-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. “2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte” (Acórdão 1231643, 07084869420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Nada a prover nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.